Tribunal: STJ
Processo: 0006191-40.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640027 - PR(2024/0150951-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
AGRAVADO
: DIRCEU HUBERT - ESPÓLIO
REPR. POR
: DIUMARI LEONARDI
AGRAVADO
: MARIA HELENA BELINSKI HUBERT
REPR. POR
: ELIANE HUBERT LEONARDI - CURADOR
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO HUBERT
AGRAVADO
: JORGE LUIZ HUBERT
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS - PR096728
MARCELO SCHUSTER OLIVEIRA SANTOS - PR061179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ÔNUS
PROBATÓRIO NA LIMINAR POSSESSÓRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF e n. 7 do STJ, aplicadas às
alegações de violação dos arts. 492 e 561 do CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de reintegração de
posse, no qual se discutiu a liminar possessória e a designação de audiência de
justificação prévia.
3. A Corte de origem reformou a decisão agravada para designar audiência de
justificação prévia antes da decisão definitiva sobre a concessão da liminar, e
rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao
determinar audiência de justificação prévia não requerida, em violação ao art. 492
Documento eletrônico VDA55101949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 60f99943-423d-432e-b908-ba640fe9eed4

do CPC; e (ii) saber se houve afastamento do ônus probatório dos autores quanto à
posse consentânea ao esbulho, em afronta ao
do CPC.
art. 561
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento extra ou ultra petita quando o Tribunal, adstrito aos fatos e
ao pedido, aplica fundamento jurídico diverso por força do jura novit curia; no
caso, a decisão se apoiou no
do CPC para determinar audiência de
art. 562
justificação prévia.
6. A determinação de justificação prévia não afasta o ônus probatório dos autores,
apenas oportuniza a comprovação da posse para eventual concessão da liminar,
conforme a letra do
do CPC.
art. 562
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: 1. Não há julgamento extra petita quando o Tribunal aplica o
Tese de julgamento
jura novit curia e determina audiência de justificação prévia com base no art. 562
do CPC. 2. A determinação de justificação prévia não afasta o ônus probatório dos
autores, apenas possibilita a comprovação da posse para eventual concessão da
liminar, nos moldes do art. 562 do CPC.
CPC, arts. 91, 492, 561, 562 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, a.
art. 105,
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 785.261/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgados em
STJ,
9/12/2015;
AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 38.991/MT,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro Luis
26/8/2014;
REsp n. 900.534/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
14/12/2009;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 986.891/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
28/3/2017;
AREsp n. 2.744.495/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 60f99943-423d-432e-b908-ba640fe9eed4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 60f99943-423d-432e-b908-ba640fe9eed4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640027 - PR(2024/0150951-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS
: ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
AGRAVADO
: DIRCEU HUBERT - ESPÓLIO
REPR. POR
: DIUMARI LEONARDI
AGRAVADO
: MARIA HELENA BELINSKI HUBERT
REPR. POR
: ELIANE HUBERT LEONARDI - CURADOR
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO HUBERT
AGRAVADO
: JORGE LUIZ HUBERT
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS - PR096728
MARCELO SCHUSTER OLIVEIRA SANTOS - PR061179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E ÔNUS
PROBATÓRIO NA LIMINAR POSSESSÓRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF e n. 7 do STJ, aplicadas às
alegações de violação dos arts. 492 e 561 do CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de reintegração de
posse, no qual se discutiu a liminar possessória e a designação de audiência de
justificação prévia.
3. A Corte de origem reformou a decisão agravada para designar audiência de
justificação prévia antes da decisão definitiva sobre a concessão da liminar, e
rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao
determinar audiência de justificação prévia não requerida, em violação ao art. 492
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

do CPC; e (ii) saber se houve afastamento do ônus probatório dos autores quanto à
posse consentânea ao esbulho, em afronta ao
do CPC.
art. 561
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento extra ou ultra petita quando o Tribunal, adstrito aos fatos e
ao pedido, aplica fundamento jurídico diverso por força do jura novit curia; no
caso, a decisão se apoiou no
do CPC para determinar audiência de
art. 562
justificação prévia.
6. A determinação de justificação prévia não afasta o ônus probatório dos autores,
apenas oportuniza a comprovação da posse para eventual concessão da liminar,
conforme a letra do
do CPC.
art. 562
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: 1. Não há julgamento extra petita quando o Tribunal aplica o
Tese de julgamento
jura novit curia e determina audiência de justificação prévia com base no art. 562
do CPC. 2. A determinação de justificação prévia não afasta o ônus probatório dos
autores, apenas possibilita a comprovação da posse para eventual concessão da
liminar, nos moldes do art. 562 do CPC.
CPC, arts. 91, 492, 561, 562 e 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, a.
art. 105,
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 785.261/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgados em
STJ,
9/12/2015;
AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 38.991/MT,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro Luis
26/8/2014;
REsp n. 900.534/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
14/12/2009;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 986.891/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
28/3/2017;
AREsp n. 2.744.495/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por URBS -
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. (URBS) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 283 do STF, da Súmula n. 284 do STF,
e da Súmula n. 7 do STJ, aplicados às alegações de violação do
do Código
art. 492
de Processo Civil e do
do Código de Processo Civil (fls. 761-765).
art. 561
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 782-785.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 599):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ARTS. 561 E 562 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ELEMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL
INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE CONSENTÂNEA AO
SUPOSTO ESBULHO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, ANTES DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR –
DECISÃO REFORMADA. 1. A parte que reivindica proteção possessória deve
provar, evidentemente, ser de fato possuidor da coisa e, tratando-se de reintegração
de posse, a atualidade dessa posse ao tempo do esbulho, que, no caso, não está
suficientemente demonstrada; 2. O caso dos autos assume contornos complexos,
remontando a discussão sobre a posse do imóvel a alguns anos, senão décadas, a se
ver do trâmite da ação de usucapião em apenso. Então, se de um lado os autores não
demonstraram a posse efetiva sobre o imóvel, consentânea ao esbulho, nesse
momento processual, também não se pode afirmar, por ora, que nenhuma posse
mais exerciam sobre o bem. Logo, a designação de audiência de justificação prévia,
na hipótese, poderia contribuir para o esclarecimento da controvérsia e eventual
comprovação da posse atual dos autores sobre o bem. 3. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
598):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA–
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO INFRA E EXTRAPETITA – MERA
INSURGÊNCIA RECURSAL –IMPOSSÍVEL ACOLHIMENTO DO RECURSO
ANTE A AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRÉ-QUESTIONAMENTO – NÃO
CABIMENTO QUANDO INEXISTENTES VÍCIOS NO JULGADO. 1.O
Embargante aduz que o acórdão padece de obscuridade em relação aos limites em
que a lide foi julgada, alegando que a decisão ocorreu de forma extra, citra ou ultra
petita, frente ao que dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil. 2. A
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

pretensão do Embargante é de rediscutir, por meio de argumentos transversos, as
questões decididas de modo contrário aos seus interesses, subvertendo a real
finalidade deste recurso integrativo. 3. Ademais, os embargos declaratórios apenas
são cabíveis para fins de pré- questionamento quando efetivamente presente na
decisão um dos vícios típicos de provimento de embargos de declaração, ou seja,
quando haja o que pré- questionar, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Ausente
qualquer vício de natureza procedimental no julgado que justifique a oposição de
embargos de declaração, impõe-se sua rejeição; 5. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 492, do Código de Processo Civil, porque o acórdão de agravo de
instrumento teria julgado extra petita ao determinar audiência de justificação
prévia não requerida, concedendo prestação jurisdicional diversa da pedida; e
b) 561, do Código de Processo Civil, já que a decisão colegiada teria
afastado o ônus probatório dos autores quanto à posse consentânea ao alegado
esbulho, permitindo a produção probatória por meio de audiência de justificação
prévia quando, segundo sustenta, o juiz de primeiro grau já indeferira a liminar
pela ausência de comprovação.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de reintegração
de posse. Requer ainda o provimento do recurso para que se conceda o benefício
de custas postergadas previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 91
Contrarrazões apresentadas nas fls. 721-736.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a concessão de liminar de reintegração de posse e, no agravo
de instrumento, a reforma da decisão que indeferiu a liminar, discutindo-se, ainda,
a designação de audiência de justificação prévia.
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, tendo o Tribunal
determinado a realização de audiência de justificação prévia antes da decisão
definitiva sobre a concessão ou não da liminar (fls. 599-604).
I - Arts. 492 e 561, do Código de Processo Civil
No caso, o agravante alega que o Tribunal teria julgado o agravo de
instrumento de forma extra petita ao determinar audiência de justificação prévia
não requerida, bem como teria afastado o ônus probatório dos autores quanto à
demonstração da posse consentânea ao alegado esbulho.
Vejamos os fundamentos do acórdão (fls. 601-602 e 604):

Ocorre que, no caso, os elementos de prova que instruíram a inicial são
insuficientes para evidenciar a posse dos autores sobre o imóvel, no momento do
suposto esbulho.
Foram juntados pelos autores carnês de IPTU referentes ao bem litigioso,
porém esses se encerram no ano de 2015, não constando nos autos comprovantes de
cobrança e pagamento mais recentes do imposto referido, tampouco foram trazidas
faturas de energia elétrica, água, luz, e quaisquer serviços essenciais comumente
ligados à posse efetiva de um imóvel, aptos a corroborar suas alegações.
Por outro lado, nos autos da ação em apenso, de usucapião do mesmo imóvel,
a URBS – ora recorrida – anexou fotografias (seq. 187) que ilustram um estado de
aparente abandono do imóvel na data em que seus prepostos
funcionários
e/ou
adentraram o imóvel (03 de outubro de 2022), cenário que pode evidenciar a
ausência de posse efetiva sobre o bem por parte dos autores quando do suposto
esbulho.
Assim, a partir dos elementos acostados aos autos até agora, não se tem por
demonstrada a posse dos autores consentânea ao esbulho, a reclamar a medida
liminar de reintegração pleiteada. Inobstante, impõe-se a aplicação, ao caso, da
regra prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil:
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citandose
o réu para comparecer à audiência que for designada.
Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “se a petição inicial não traz
provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o
juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de
permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações” (AgRg no AR Esp
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

3a Turma, D Je de
AgRg no AR Esp
4a Turma,
785.261/MT,
9/12/2015;
38.991/MT,
D Je de
R Esp
4a Turma, D Je de
AgInt no AR
26/8/2014;
900.534/RS,
14 /12/2009;
Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
986.891/SC,
D Je de
.
28/3/2017,
31/3/2017)
Com efeito, o caso dos autos assume contornos complexos, remontando a
discussão sobre a posse do imóvel a alguns anos, senão décadas, a se ver do trâmite
da ação de usucapião em apenso. Então, se de um lado os autores não demonstraram
a posse efetiva sobre o imóvel, consentânea ao esbulho, nesse momento processual,
também não se pode afirmar, por ora, que nenhuma posse mais exerciam sobre o
bem.
Logo, a designação de audiência de justificação prévia, na hipótese, poderia
contribuir para o esclarecimento da controvérsia e eventual comprovação da posse
atual dos autores sobre o bem. Nessa linha, a jurisprudência dessa Corte:
[...]
Isso posto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja designada
audiência de justificação antes da decisão definitiva sobre a concessão ou não da
liminar de reintegração de posse pleiteada pelos autores.

Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que, pela ausência de
documentos comprobatórios suficientes para deferimento da liminar de
reintegração de posse, seria necessária a designação de audiência de justificação.
Embora o pedido do recurso deva ser interpretado restritivamente, vigora
a interpretação de que não ocorre julgamento extra ou ultra petita quando o
julgador, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e aos pedidos
das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos
diversos dos esposados pelos autores e refutados pelo réu, por força do princípio
do jura novit curia (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 2.744.495/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
5/6/2025)
No caso, verifica-se que a Corte a quo fundamentou sua decisão
no previsto no
do CPC, que assim dispõe:
art. 562,

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se
o réu para comparecer à audiência que for designada.
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

Afasta-se, portanto, a alegada ocorrência de julgamento extra petita e de
que o Tribunal tenha afastado o ônus probatório dos autores quanto à posse
consentânea ao alegado esbulho, uma vez que o acórdão apenas aplicou a letra da
lei, possibilitando a parte agravada de fazer prova da posse em audiência de
justificação, o que está em consonância com o diploma legal pertinente à matéria,
sem afastar o ônus probatório dos autores da ação.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:44
Código de Controle do Documento: 77154136-6a52-4630-bf16-7262252f574a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.640.027 / PR
Número Registro: 2024/0150951-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061914020238160000 00070680220228160004 00151540320248160000 151540320248160000
15154032024816000000070680220228160004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
ADVOGADOS : ZULEIS KNOTH ADAM - PR029256
SÍLVIA ARAGÃO ALVES DE BRITTO - PR042519
LÍVIA BELLANDA LUZIA - PR070939
AGRAVADO
: DIRCEU HUBERT - ESPÓLIO
REPR. POR
: DIUMARI LEONARDI
AGRAVADO
: MARIA HELENA BELINSKI HUBERT
REPR. POR
: ELIANE HUBERT LEONARDI - CURADOR
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO HUBERT
AGRAVADO
: JORGE LUIZ HUBERT
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS - PR096728
MARCELO SCHUSTER OLIVEIRA SANTOS - PR061179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:03
Código de Controle do Documento: 024176c3-3394-4c36-a12a-b4592acb0180

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:03
Código de Controle do Documento: 024176c3-3394-4c36-a12a-b4592acb0180